Tribunal: TJMT
Processo: 1020307-77.2020.8.11.0000
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020307-77.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILZA SANTOS DA CRUZ (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), VILMAR FRANCISCO WARKEN - CPF: 360.288.350-72 (PACIENTE), EXCENTISSIMO JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA/MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM DE HABEAS CORPUS PARA REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA DE VILMAR FRANCISCO WARKEN, IMPONDO-LHE, PORÉM, AS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSCULPIDAS NO ART. 319, INCISOS II, III E IV, DO CPP, SEM PREJUÍZO DA DECRETAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES E/OU DE MEDIDAS PROTETIVAS EM PROL DA VÍTIMA AO CRIVO DO JUÍZO A QUO. COMUNIQUE-SE AO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, DETERMINANDO-SE QUE SEJA EXPEDIDO ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO, OBSERVADAS AS CAUTELAS DE PRAXE. ADVIRTA-SE AO PACIENTE QUE O DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO DAS REFERIDAS MEDIDAS PODERÁ RESULTAR O IMEDIATO RESTABELECIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA. NOS TERMOS DO ART. 21 DA LEI N. 11.340/06, NOTIFIQUE-SE A OFENDIDA MARILIZA SANTOS DA CRUZ.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– DANO QUALIFICADO, AMEAÇA E VIAS DE FATO EM AMBIENTE DOMÉSTICO – PRISÃO PREVENTIVA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA – ALEGADA

INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO – PRETENSA DESPROPORCIONALIDADE DO CLAUSTRO CAUTELAR – PERTINÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO NÃO DEMONSTRAM A NECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA – DURAÇÃO DESARRAZOADA DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO PARA EVITAR A PRÁTICA DE INFRAÇÕES PENAIS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO –
ORDEM CONCEDIDA
.

Verificada a insubsistência dos fundamentos do decreto prisional e a

duração desarrazoada da custódia cautelar, impõe-se a substituição do claustro por medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP), seja à luz da natureza excepcional da custódia que precede o trânsito em julgado, seja em razão da suficiência das medidas menos restritivas para evitar a potencial reiteração delitiva, que, de resto, revelam-se mais adequadas às circunstâncias do fato e às condições pessoais do paciente.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Vilmar Franscisco Warken
, supostamente submetido a constrangimento ilegal atribuído à autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, ora apontada como coatora por manter cautelarmente segregado o paciente, acusado da prática dos delitos previstos no art. 147 e no art. 163, parágrafo único, inciso I, ambos do Código Penal e da contravenção penal descrita no art. 21 do Decreto-lei n. 3.688/1941, com as implicações da Lei nº 11.340/2006.

Afirma o impetrante que a ordem constritiva não contém fundamentação válida, pois não se encontram demonstradas concretamente as hipóteses permissivas descritas nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, bem como porque a custódia afronta ao princípio da homogeneidade, dado que, caso seja futuramente condenado, provavelmente a pena aplicada ao paciente será substituída por restritiva de direitos.

Diante dessas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, a revogação da prisão preventiva, ainda que mediante a fixação de medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP). Juntou documentos.

O pedido liminar foi indeferido.

O juízo indicado como coator prestou as informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda a concessão parcial da ordem, a fim de que sejam fixadas medidas cautelares alternativas.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Após cuidadoso exame do material coligido, verifica-se o constrangimento ilegal alegado pelo impetrante, impondo-se, pois, a concessão da ordem.

Analisando os elementos coligidos, depreende-se que
Vilmar Francisco Warken
foi preso em flagrante em
07.07.2020
e sua prisão foi convertida em preventiva porque, em tese, teria praticado os delitos de
dano qualificado
e
ameaça
e a contravenção penal de
vias de fato
em ambiente doméstico em desfavor de sua companheira
Mariliza Santos da Cruz.

Consta que a vítima acionou a Polícia Militar, informando que seu marido havia chegado em casa embriagado e começado a discutir com ela por motivos de pouca importância, momento em que o paciente teria danificado a porta de vidro da residência.

Na sequência, com os ânimos alterados, o paciente a teria ameaçado e iniciado as agressões contra ela, consistentes em puxões de cabelo, socos na cabeça e enforcamento. Os policiais militares foram acionados, mas, ao chegarem ao local, não conseguiram encontrar o paciente.

Extrai-se que, no dia seguinte,
Vilmar
arrombou o portão da residência da ofendida, danificando as grades, afirmando que a mataria, bem como mataria os familiares da vítima, caso ela se separasse dele e ficasse com outro homem. Diante disso, os agentes novamente foram até a casa de
Mariliza,
oportunidade em que conseguiram conduzir o paciente para a delegacia.

Nota-se que o juízo de primeira instância, ao analisar a materialidade e os indícios de autoria delitivas, impôs o claustro preventivo visando o necessário
resguardo da ordem pública.

Posteriormente, ao examinar o pedido de revogação da prisão preventiva realizado pela Defesa, o magistrado de origem se valeu dos mesmos fundamentos para manter a custódia. Confira-se:

“(...) nesta esteira, está caracterizada a necessidade
de garantir a ordem pública
, que deve ser analisada não somente como a capacidade do agente em novamente praticar novos crimes, mas também, como a gravidade do delito, sendo que a vítima relatou em sede policial, que
não foi a primeira vez que o acusado a ameaçou de morte
. Deste modo, denota
periculosidade do agente
, aliado ao risco a que se submete a vítima, o que provoca comoção no meio social, gerando sensação de impunidade e descrédito pela demora na prestação jurisdicional, de tal forma que, havendo fumus boni iuris, não se convém aguardar-se até o trânsito em julgado para só então prender o(a) indivíduo(a).

Ressalto que em consulta ao Sistema Apolo
é possível constatar que o réu possui um histórico de delinquência
, o que demonstra de forma clara e precisa que o mesmo é contumaz na prática criminosa. Sendo que
possui Ação Penal transitado em julgado, sob o código 29781 (art. 129, §9º do CP)
que tramita perante este Juízo.

Portanto, ante a gravidade dos fatos, ressai que a liberdade do requerente não pode ser deferida, posto que abalada a ordem pública” (id. 59273971, p. 99).

Pois bem.

Em que pese o paciente já tenha sido condenado por outro crime doloso, o que autorizaria a adoção da custódia cautelar, tem-se que,
consoante assinalado pela Procuradoria-Geral de Justiça
, faz-se evidente a desproporcionalidade da medida extrema na hipótese.

Deveras, inexiste informação acerca da vigência de medidas protetivas de urgência em prol da ofendida e do eventual descumprimento de tais providências por ocasião da suposta prática das condutas ora em análise, tampouco se vislumbra perigo concreto de descumprimento das medidas cautelares menos restritivas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, não subsiste a conclusão pela ineficácia da aplicação de medidas protetivas e/ou de cautelares alternativas para o acautelamento da integridade física e psicológica da vítima, sobretudo se considerado que as práticas delitivas constantes das condenações anteriores se deram há muito tempo (Executivo de Pena nº 655-64.2008.811.0048; homicídio qualificado praticado em
14/05/2002
; e Executivo de Pena nº 299-88.2016.811.0048 – violência doméstica cometida em
20/03/2016
), inexistindo notícia de envolvimento em contexto delitivo recentemente.

Ademais, como bem salientado pelo ilustre Procurador de Justiça Criminal, Dr.
Benedito Xavier de Souza Corbelino
, “
os ilícitos de ameaça, dano qualificado e vias de fato (artigos 147 e 163, parágrafo único do CP e artigo 21 do DL 3.688/41) são apenados com sanções detentivas máximas que não ultrapassam o patamar de 04 anos, e caso o paciente seja condenado certamente o regime fixado na sentença será diverso do fechado”
(id. 66768969, p. 04), situação que, à luz do princípio da homogeneidade, reforça a desproporcionalidade da segregação cautelar na espécie.

Se não bastasse, embora a segregação cautelar do paciente se estenda desde
07.07.2020
, o feito ainda se encontra em fase de apresentação de defesa prévia, sem que haja sequer data designada para realização da audiência de instrução e julgamento, fator a revelar o
excesso de prazo
para o encerramento da instrução criminal e, pois, a duração desarrazoada da custódia preventiva, malgrado o feito não ostente subida complexidade.

Assim, tem-se por adequada às circunstâncias do caso e necessária para evitar a prática de infrações penais a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no
artigo 319, incisos II, III, e IV, do CPP
, a saber,
proibição de ausentar-se da Comarca; proibição de manter contato com a ofendida e com familiares dela
;
proibição de frequência a bares e estabelecimentos congêneres
, com o fim de evitar o risco de novas infrações – potencial embriaguez do paciente por ocasião do fato –,
sem prejuízo da decretação de outras medidas cautelares e/ou de medidas protetivas em prol da vítima ao crivo do juízo
a quo
.

Ante o exposto,
concedo

a ordem de
habeas corpus
para revogar a prisão preventiva de
Vilmar Francisco Warken
,
impondo-lhe, porém, as medidas cautelares alternativas insculpidas no art. 319, incisos II, III e IV, do CPP
,

sem prejuízo da decretação de outras medidas cautelares e/ou de medidas protetivas em prol da vítima ao crivo do juízo
a quo
.

Oficie-se ao juízo de primeira instância
, determinando-se que seja expedido
alvará de soltura

em favor do beneficiário, observadas as cautelas de praxe.

Advirta-se ao paciente que o descumprimento injustificado das referidas medidas poderá resultar o imediato restabelecimento da prisão preventiva.

Nos termos do art. 21 da Lei n. 11.340/06, notifique-se a ofendida
Mariliza Santos da Cruz
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020